Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-98.2023.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005363-98.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARICEIDE ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 016.758.221-66 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para que a parte emendasse a inicial, comprovando sua hipossuficiência econômica ou efetuando o recolhimento das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, por inércia no cumprimento da determinação de emenda à inicial, foi corretamente aplicada diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, a ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial.

4. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, conforme art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC. A presunção de veracidade da alegação pode ser afastada diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

5. A inércia da parte autora, mesmo após prazo adicional concedido pelo juízo
a quo
, reforça a correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

6. A jurisprudência pátria confirma que, ausente impugnação oportuna contra o indeferimento da justiça gratuita e não tendo sido recolhidas as custas processuais, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O indeferimento da petição inicial por ausência de emenda no prazo legal é medida cabível, especialmente quando não comprovada a hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 321, parágrafo único, 98, caput, 99, § 2º, e 485, I.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARICEIDE ALMEIDA DE FRANCA RAMOS ANDRADE
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum
nos autos da
Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos materiais e danos morais n. 1005363-98.2023.8.11.0086,
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
INDEFIRIU
a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e
JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento da decisão que determinou que a Requerente emendasse a inicial demonstrando a sua condição de hipossuficiência econômica ou efetuasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 246633653) alegando, em síntese, que
“a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira”
, além de constituir
cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

E segue argumentando que a contratação de advogado particular não descaracteriza a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Diante disso, requer a reforma da sentença para concessão do benefício de justiça gratuita e a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa.

A Apelante pretende o deferimento da justiça gratuita em sede recursal,
contudo, por não vislumbrar elementos suficientes para o deferimento da benesse, tendo em vista a ausência nos autos de qualquer documento comprovando a situação econômica da Apelante,
oportunizei a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, intimando a Apelante na pessoa de seu advogado.

Apesar de devidamente intimada, na pessoa de
seu advogado, a Apelante deixou transcorreu o prazo
in albis
e, considerando a peculiaridade do caso, entendo que se fazia necessária a intimação pessoal da Apelante nos termos do art. 274 do CPC. Entretanto, a correspondência foi devolvida, ante a impossibilidade de cumprimento (id. 272738878) e na sequência foi certificado o decurso de prazo da Apelante quanto à publicação da decisão que determinou a intimação pessoal da Apelante (id. 275524878).

Sem contrarrazões pelo Requerido ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
MARICEIDE ALMEIDA DE FRANCA RAMOS ANDRADE
,

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Mutum
nos autos da
Ação de revisão de cláusulas contratuais c.c. indenização por danos materiais e danos morais n. 1005363-98.2023.8.11.0086,
proposta em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que
INDEFIRIU
a inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC e
JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante o descumprimento da decisão que determinou que a Requerente emendasse a inicial demonstrando a sua condição de hipossuficiência econômica ou efetuasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente apelo (id. 246633653) reiterando o pedido de concessão da gratuidade e alegando, em síntese, que
“a não concessão da gratuidade de justiça, compromete a garantia do autor sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira”
, além de constituir
cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.
E segue argumentando que a contratação de advogado particular não descaracteriza a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Compulsando os autos vê-se que a demanda é singela e não merece demasiados contornos.

A lide gira em torno da possibilidade de indeferimento da inicial por descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial.

Inicialmente, cumpre ressaltar
a redação dada ao art. 321, do CPC para os casos em que se faz necessária a emenda à inicial e o seu descumprimento, vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.”

No presente caso, bem se vê que, apesar de intimada para emendar a inicial, recolhendo as custas processuais ou demonstrando a impossibilidade de fazê-lo, a parte Autora se manteve inerte mesmo após o decurso da dilação de prazo de 30 (trinta) dias, concedido pelo Juiz
a quo
.

Dessa forma, resta evidente que a MMª. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, registro que nem mesmo em grau de recurso a Apelante, na pessoa de seus advogados devidamente constituído, se dignaram a cumprir a determinação de comprovação da alegada hipossuficiência gratuita, o que só reforça o acerto da r. sentença recorrida.

Em matéria de gratuidade da justiça,
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Todavia, é certo que o dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovado.

É de se ver que a constituição garante a justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos financeiros. Isso porque, a presunção de veracidade da declaração do pretenso beneficiário não afasta o dever de ofício do Magistrado, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante.

Destarte, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98,
caput
, do CPC, verbis:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

De mais a mais, com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça poderá ser concedida
em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
(v. §5º do art. 98 do CPC) e, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (v. §3º do art. 99 do CPC), a gratuidade poderá ser indeferida, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme prescreve o §2º do art. 99 do CPC. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) §2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

In casu
, também no tocante ao pedido de concessão da gratuidade da justiça irresignação recursal não merece prosperar, isso porquê, em que pese a Apelante sustentar
“
não possuir um bom poder econômico
”
, analisando detidamente os autos é possível constatar que o único documento apresentado foi a declaração de hipossuficiência, ou seja, o Apelante não fez prova sequer de sua renda mensal ou da inexistência de renda mensal.

Ora, se por um lado a lei não exige que o Requerente se encontre em situação de miserabilidade, por outro, a sua alegação de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, situação que não se enquadra na hipótese.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da justiça gratuita após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o pedido e a consequente preclusão.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo o autor interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa.

A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de gratuidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça preclui caso não seja impugnada oportunamente, impossibilitando a rediscussão na apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.
(N.U 1006100-29.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(N.U 1050928-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O não conhecimento do recurso de apelação decorre da ausência do recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da inércia da parte em apresentar recurso contra essa decisão.

2. A preclusão impede a rediscussão da matéria relativa à gratuidade da justiça, uma vez que a parte não recorreu no momento oportuno, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

3. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a concessão da gratuidade de justiça deve ser fundamentada em elementos concretos e pode ser revista somente mediante apresentação de novos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.

4. Recurso desprovido.
(N.U 1003232-37.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das custas, após indeferida a justiça gratuita, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC”.
(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Portanto, vê-se que
o presente apelo não merece prosperar
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela Requerente, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025